Tribunal: TJMT
Processo: 11273-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0011273-29.2019.811.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO VOTORANTIM S/A
Recorrido: DINIZ DA SILVA MORAES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/03/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. SERVIÇO
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO. EXPRESSA
PACTUAÇÃO. SÚMULA 541 DO STJ. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o
Recorrente confronta as razões de sua inconformidade
com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. No caso, discute-se unicamente a (in)existência de
pactuação expressa da capitalização de juros, o que
demanda simples análise e interpretação do contrato.
Chegando-se à conclusão de que há pactuação expressa, a
cobrança na forma efetuada pela instituição bancária será
considerada legítima. Do contrário, mediante simples
cálculo, já trazido pelo consumidor e efetuado pelo juízo a
quo na sentença, restará autorizada a cobrança de juros
simples e determinada a devolução dos valores pagos a
maior. Não há, pois, complexidade apta a afastar a
competência dos Juizados Especiais.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

3. Analisando o cálculo unilateral trazido pelo
consumidor, denota-se que a sua pretensão nada mais é
que a limitação da cobrança dos juros.
4. O Recorrido menciona que embora sem expressa
previsão o contrato firmado junto à instituição financeira
Recorrente realiza capitalização de juros nas parcelas
mensais.
5. O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual,
com base no art. 5.° da Medida Provisória n.o 2.170-
36/01, mas somente se assim tiver sido expressamente
pactuado.
o contrato de
financiamento revisando não contém qualquer pactuação ou
previsão contratual autorizando a capitalização mensal dos
juros.
7. Todavia, é notório que no contrato há especificações
acerca do CET - Custo Efetivo Total da Operação, onde fixa
taxas de custo anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal, autorizando a cobrança na forma pactuada, nos
termos da Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
8. Destarte, havendo expressa pactuação a improcedência
dos pedidos formulados na presente ação é medida
impositiva.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente DINIZ DA SILVA
MORAES postula pela revisão do contrato de Cédula de Crédito
Bancário junto à instituição financeira Recorrida, com a adequação dos
juros abusivos praticados, além de substituição do sistema Price para
sistema de amortização.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com o afastamento da capitalização dos juros, a fim de
que tenham incidência na forma simples e restituição do valor total de
R$ 1.920,24 (mil novecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos).

Inconformado, o Recorrente BANCO VOTORANTIM S/A,
nas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do Juizado
Especial, ao argumento de a causa ser complexa, frente à necessidade
de realização de perícia contábil e, no mérito, pugna pela reforma da
sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (Evento 38), o Recorrido DINIZ DA
SILVA MORAES refuta in totum os argumentos carreados nas razões
recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios
fundamentos.

É o que merece registro.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

Analisando o cálculo unilateral trazido pelo consumidor,
denota-se que a sua pretensão nada mais é que a limitação da
cobrança dos juros.

O Recorrido menciona que embora sem expressa
previsão o contrato firmado junto à instituição financeira Recorrente
realiza capitalização de juros nas parcelas mensais.

O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, com base no
art. 5.° da Medida Provisória n.o 2.170-36/01, mas somente se assim
tiver sido expressamente pactuado.

o contrato de
financiamento revisando não contém qualquer pactuação ou previsão
contratual autorizando a capitalização mensal dos juros.

Todavia, é notório que no contrato há especificações
acerca do CET - Custo Efetivo Total da Operação, onde fixa taxas de
custo anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, autorizando a
cobrança na forma pactuada, nos termos da Súmula 541 do STJ: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”

Com efeito, houve pactuação de juros mensal em 2,38%,
de sorte que, se não houvesse capitalização, os juros anuais deveriam
ser 28,56%. Todavia, a taxa de juros anual restou fixada em 32,61%,
restando patente a capitalização.

Neste sentido, é a jurisprudência do E. TJ/MT:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO -
CONTRATO BANCÁRIO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA
COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSAMENTE PACTUADA
- COBRANÇA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento,
porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-
(Súmula 539 do STJ). “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ). (Agravo
Interno n. 0057236-63.2019.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

E, também, dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TÍTULO
LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL APTO A EMBASAR A PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
ABUSIVIDADES/ILEGALIDADES CONTRATUAIS. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO
LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.
(...)
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Consoante o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 539, é admitida a cobrança de juros capitalizados nos contratos
bancários celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(reeditada sob o n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada ou,
nos termos da Súmula 541 da referida Corte, quando a taxa de juros anual
for superior ao duodécuplo da mensal. Além disso, há entendimento
Superior Tribunal de Justiça). (Apelação Cível, No 70083662346, Décima
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser,
Julgado em: 11-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NA
SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 932, INCISO V,
PEÇA VESTIBULAR QUE INDICA O VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO E
ADEQUADAMENTE EXPÕE O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. PREJUDICIAIS
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

AFASTADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE ABUSIVIDADE. TAXA
CONTRATADA EM ADEQUAÇÃO AO PERCENTUAL MÉDIO AFERIDO PELO
BACEN PARA O PERÍODO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS EM
PERIODICIDADE MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS
CONTRATOS EM QUE SE ENCONTRAR PREVISTA. DUODÉCUPLO DA
TAXA MENSAL QUE, QUANDO SUPERIOR À ANUAL, AUTORIZA O
RECONHECIMENTO DE QUE O ENCARGO RESTOU EXPRESSAMENTE
PACTUADO. SÚMULA 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70083455642,
Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia
Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 09-12-2019)

Destarte, considerando que, no pacto em revisão nestes
autos, a taxa de juros anual fixada supera o duodécuplo da taxa
mensal de juros contratada, resta permitida a cobrança de juros
capitalizados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela
empresa BANCO VOTORANTIM S/A, ante a sua tempestividade e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença
proferida nos autos e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados
na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput,
da Lei n.o 9.099/95.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA